Tribunal: TJSP
Processo: 2252636-27.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Sandra Galhardo Esteves
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-07
Data de publicação: 2021-01-07

Ementa:
Gratuidade de justiça. Pessoa física. Descumprimento pelo recorrente de decisão que determinou juntada de documentos. Indeferimento do benefício. Decisão mantida.
O desatendimento ao ônus processual imposto ao recorrente justifica o indeferimento do benefício, uma vez que a presunção de sua hipossuficiência financeira restou abalada pela omissão na apresentação de documento essencial à sua

Ementa:
Gratuidade de justiça. Pessoa física. Descumprimento pelo recorrente de decisão que determinou juntada de documentos. Indeferimento do benefício. Decisão mantida.
O desatendimento ao ônus processual imposto ao recorrente justifica o indeferimento do benefício, uma vez que a presunção de sua hipossuficiência financeira restou abalada pela omissão na apresentação de documento essencial à sua comprovação, o que justifica o indeferimento do pedido
Agravo não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2252636-27.2020.8.26.0000 - Comarca de Praia Grande
Registro: 2021.0000002196
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de
Instrumento no 2252636-27.2020.8.26.0000, da Comarca de Praia Grande,
em que é agravante AILSON SANTOS SILVA, é agravado BANCO PAN
S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da(o) 12a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto da Relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Excelentíssimos
Desembargadores JACOB VALENTE (Presidente sem voto), CASTRO
FIGLIOLIA E CERQUEIRA LEITE.
São Paulo, 7 de janeiro de 2021
(assinatura digital)
SANDRA GALHARDO ESTEVES
Desembargadora – Relatora.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2252636-27.2020.8.26.0000 - Comarca de Praia Grande
Voto no 25.891
Agravo de Instrumento no 2252636-27.2020.8.26.0000
Foro de Praia Grande / 1a Vara Cível
Juiz(a): Eduardo Ruivo Nicolau
Agravante(s): Alison Santos Silva
Agravado(a)(s): Banco Pan S/A
GRATUIDADE
DE
JUSTIÇA.
PESSOA
FÍSICA.
DESCUMPRIMENTO PELO RECORRENTE DE DECISÃO QUE
DETERMINOU
JUNTADA
DE
DOCUMENTOS.
INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. DECISÃO MANTIDA.
O desatendimento ao ônus processual imposto ao recorrente
justifica o indeferimento do benefício, uma vez que a
presunção de sua hipossuficiência financeira restou abalada
pela omissão na apresentação de documento essencial à sua
comprovação, o que justifica o indeferimento do pedido
AGRAVO NÃO PROVIDO.
Vistos,
1. Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto
contra a r. decisão (fls. 32), proferida em sede de ação declaratória de
inexistência de débito c.c. repetição de indébito e indenização por danos
ajuizada por ALISON SANTOS SILVA contra BANCO PAN S/A, que
indeferiu o pedido de gratuidade de justiça.
Inconformado, a autor aduz em suas razões recursais que: a) a
declaração de hipossuficiência financeira basta para a concessão do
benefício; b) a decisão olvidou-se do contexto probatório produzido pelo
agravante nos autos ao indeferir o benefício; c) o magistrado “a quo” não
se atentou ao caso concreto, já que o agravante se encontra aposentado por
invalidez, e sua única fonte de rendimentos consiste no benefício mensal
recebido junto ao INSS, sendo que, por outro lado, sua esposa é do lar e
também não aufere rendimentos, sendo que ambos são isentos da obrigação
de prestar declaração anual do imposto de renda; d) o autor demonstrou a
presença dos requisitos legais para fazer jus à concessão do benefício.
Requer a gratuidade de justiça.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2252636-27.2020.8.26.0000 - Comarca de Praia Grande
O recurso foi recebido com atribuição de efeito suspensivo,
para sobrestar a exigência de despesas processuais, até a definição da
questão pelo Órgão Colegiado.
À míngua da formação completa da relação jurídica
processual, uma vez pendente a citação do agravado, dispensou-se sua
intimação para oferecimento de contraminuta.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório do essencial.
2. Decide-se.
Estabelece o art. 5o, inc. LXXIV da Constituição Federal que
“o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem
insuficiência de recursos”. A redação constitucional é clara: impõe uma
prestação positiva ao Estado; prevê um direito direcionado à atenuação de
desigualdades; delimita os hipossuficientes beneficiados. Não é a
Constituição que deve ser interpretada de acordo com lei, mas esta é que
deve estar em consonância com a Lei Maior. A norma constitucional do
artigo 5o, inciso LXXIV da Constituição Federal possui eficácia plena e
aplicabilidade imediata e, por derradeiro, a expressão “comprovação da
insuficiência de recursos” irradia imediatamente sobre todo o ordenamento
jurídico e, por si só, indica o grupo de hipossuficientes que tem direito à
prestação positiva do Estado.
Sobre o tema, o Egrégio Superior Tribunal de Justiça vinha
entendendo que a declaração de pobreza de que tratava o art. 4o da Lei no
1.050/60 fazia presumir a necessidade do benefício. Tal posicionamento foi
consolidado no art. 98 do Código de Processo Civil de 2015: é relativa a
presunção de insuficiência de recursos para pagar custas, despesas
processuais e honorários advocatícios, admitindo-se prova em sentido
contrário (ou produzida pela outra parte ou determinada pelo Juízo),
quando elementos concretos infirmem a hipossuficiência do requerente,
podendo o Juízo pedir informações e esclarecimentos à parte interessada.
Contudo, instado pelo r. Juízo “a quo” a produzir provas da
hipossuficiência ostentada, mediante a apresentação dos documentos
indicados pela r. decisão de fls. 17/18 dos autos de origem, o recorrente,
não atendeu a contento o quanto ali foi determinado, uma vez que deixou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2252636-27.2020.8.26.0000 - Comarca de Praia Grande
de apresentar as cópias dos extratos bancários das contas de sua
titularidade, assim como de sua esposa, conforme havia sido exigido.
Compreende ressaltar, que o fato do agravante afirmar possuir
como única fonte de rendimentos o benefício previdenciário recebido junto
ao INSS, em razão de estar aposentado por invalidez, foi elidido pela r.
decisão acima destacada, de modo que a comprovação do quanto alegado
deveria, e poderia, ser corroborada pela apresentação dos referidos extratos
bancários.
Contudo, ao invés de produzir a prova determinada, mediante
a simples apresentação dos extratos exigidos, o agravante optou por manter-
se inerte quanto aos mesmos, não tecendo qualquer argumento plausível a
justificar o desatendimento à determinação judicial nesse sentido, restando
observar, ainda, que a mera alegação de que não possuía conta bancária de
sua titularidade não poderia ser aceita, diante das informações registradas
no extrato do benefício previdenciário recebido mensalmente, apresentado
às fls. 12/13 dos autos.
Nessa esteira, resta evidente que o desatendimento ao ônus
processual imposto ao recorrente justifica o indeferimento do benefício,
uma vez que a presunção de sua hipossuficiência financeira restou abalada
pela omissão na apresentação de documento essencial à sua comprovação,
o que justifica o indeferimento do pedido.
3. Em face do exposto, nega-se provimento ao recurso.
(assinatura digital)
SANDRA GALHARDO ESTEVES
Desembargadora Relatora.